Tribunal: TJSP
Processo: 0001372-16.2017.8.26.0025
Classe: Apelação Cível / Servidão
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – Sentença que indeferiu o pedido de fixação de multa e determinou o arquivamento da execução – Recurso do autor - Executado que retirou a cerca que interrompia a servidão de passagem existente em sua propriedade – Caso concreto em que a servidão passa também pela propriedade de terceiro estranho a lide que não pode

Ementa:
AÇÃO POSSESSÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDÃO DE PASSAGEM – Sentença que indeferiu o pedido de fixação de multa e determinou o arquivamento da execução – Recurso do autor - Executado que retirou a cerca que interrompia a servidão de passagem existente em sua propriedade – Caso concreto em que a servidão passa também pela propriedade de terceiro estranho a lide que não pode suportar os efeitos do título executivo judicial – Existência de certidão do oficial de justiça que informa que as outras duas cercas que bloqueiam a servidão de passagem se localiza no imóvel pertencente ao terceiro estranho à lide - Magistrado que considerou o cumprimento pelo executado da ordem judicial emanada do Acórdão proferido nos autos principais e indeferiu o pedido para fixação de multa, determinou o arquivamento da execução e pontuou que o terceiro deve ser demandado em ação própria – Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067012
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001372-16.2017.8.26.0025, da Comarca de Angatuba, em que é apelante BENEDITO DE
JESUS OLIVEIRA (ESPÓLIO), é apelado BRASÍLIO LEITE DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001372-16.2017.8.26.0025 -Voto no 21.538
2
VOTO No:
21.538
APELAÇÃO:
0001372-16.2017.8.26.0025
COMARCA:
ANGATUBA (VARA ÚNICA)
APTE.:
BENEDITO DE JESUS OLIVEIRA (ESPÓLIO)
APDA.:
BRASÍLIO LEITE DOS SANTOS
AÇÃO POSSESSÓRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SERVIDÃO DE PASSAGEM Sentença que indeferiu o pedido de
fixação de multa e determinou o arquivamento da execução Recurso
do autor - Executado que retirou a cerca que interrompia a servidão de
passagem existente em sua propriedade Caso concreto em que a
servidão passa também pela propriedade de terceiro estranho a lide que
não pode suportar os efeitos do título executivo judicial Existência de
certidão do oficial de justiça que informa que as outras duas cercas que
bloqueiam a servidão de passagem se localiza no imóvel pertencente ao
terceiro estranho à lide - Magistrado que considerou o cumprimento
pelo executado da ordem judicial emanada do Acórdão proferido nos
autos principais e indeferiu o pedido para fixação de multa, determinou
o arquivamento da execução e pontuou que o terceiro deve ser
demandado em ação própria Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO
DO JULGADO Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP
Aplicabilidade Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 57, disponibilizada no Diário da Justiça
Eletrônico de 26.09.2018, cujo relatório é adotado, indeferiu o pedido para fixação de
multa, e determinou o arquivamento da presente execução, observando que o terceiro José
Ramos deverá ser demandado em ação própria.
Recorreu o autor às fls. 60/65, buscando a reforma do julgado.
Alega, em síntese, que, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls. 08, no local
existem três cercas que obstruem a passagem, afirma que o executado retirou apenas o
bloqueio que ficava na confrontação com o terreno do recorrente.
Entende o recorrido não cumpriu totalmente a decisão judicial objeto
da presente execução, pois desobstruiu em parte a servidão de passagem que passa por sua
propriedade, apenas uma das cercas, sendo que são duas cercas sob a sua responsabilidade
e propriedade. Destacou que a terceira cerca que bloqueia a referida servidão de passagem
está localizada somente na propriedade do Sr. José Antonio Ramos, qual será demandado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001372-16.2017.8.26.0025 -Voto no 21.538
3
em ação própria. Assim, pede a procedência total dos pedidos contidos na exordial,
deferindo o pedido para aplicação da multa fixada pelo próprio juízo ” a quo”, condenando
o Recorrido a total cumprimento da decisão judicial, com a desobstrução das duas cercas
que bloqueiam a servidão de passagem que passa por sua propriedade; além da condenação
ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais; T
Recurso tempestivo, ausente preparo por ser o autor beneficiário da
assistência judiciária gratuita, e respondido (fls. 69/72).
É o relatório.
2.- A sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde que se impõe. In verbis:
“Trata-se de cumprimento de sentença em que figura como exequente Benedito de
Jesus Oliveira e como executado Brasílio Leite dos Santos.
Verifico das certidões de fls. 08 e 14 que o executado retirou a cerca que
interrompia a servidão de passagem existente na sua propriedade.
Ocorre que a servidão passa também pela propriedade de José Ramos, conforme
escritura pública juntada às fls. 43/45, o qual não é parte na presente ação, e,
portanto, não pode suportar os efeitos do título executivo judicial.
Posto isso, e considerando o cumprimento pelo executado da ordem judicial
emanada do Acórdão proferido nos autos principais, indefiro o pedido para
fixação de multa, e determino o arquivamento da presente execução, observando
que o terceiro José Ramos deverá ser demandado em ação própria.” (fls. 57).
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem ser
entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato já resolvidas, motivo
pelo qual é mesmo desnecessário qualquer acréscimo ou modificação na fundamentação
contida no decisum.
Ressalte-se, especificamente, que não pode ser acolhida a alegação
de que existem duas cercas sob a responsabilidade e propriedade do apelado, conforme foi
afirmado em suas razões recursais de fls. 66/65
Isso porque, constou a informação do oficial de justiça, na certidão
e fls. 08, que as outras duas cercas que bloqueiam a servidão de passagem se localiza no
imóvel pertencente ao terceiro estranho à lide, Sr. Jose Ramos, que lhe informou “ter
adquirido esta porção de terra rural do requerido Brasílio Leite dos Santos, onde encontram-
se as duas cercas de arame farpado que bloqueiam a servidão de passagem”
À vista dessas considerações, insustentável tese contrária à exposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001372-16.2017.8.26.0025 -Voto no 21.538
4
na sentença, que merece integral confirmação.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Assim, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico os
fundamentos da r. sentença recorrida, mantendo-a, eis que suficientemente motivada.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator